Tribunal: TJBA
Processo: 0509937-08.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509937-08.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ELIEZER BIANCHI VILELLA

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar o contrato de mútuo, determinar a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando não expressamente pactuada, declarar abusiva a cobrança de seguro prestamista e determinar a restituição em dobro do valor cobrado, além de impor obrigação de apresentação do contrato. Inconformado, o banco sustenta a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, a regularidade da cobrança do seguro e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento; (ii) a abusividade da cobrança do seguro prestamista diante da ausência de demonstração de escolha do consumidor quanto à seguradora; e (iii) a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3.
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, cabendo revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4.
No caso concreto, a taxa contratada de 23,89% ao ano (1,78% ao mês) mostrou-se inferior à taxa média de mercado para a mesma modalidade de operação no período da contratação, de 25,41% ao ano (1,90% ao mês), razão pela qual não se configura abusividade apta a justificar a revisão.
5.
Quanto ao seguro prestamista, embora seja admitida sua contratação em contratos bancários, é vedado compelir o consumidor à contratação com seguradora indicada pela instituição financeira, devendo ser assegurada a liberdade de escolha.

6.
Ausente prova de que o consumidor teve oportunidade de optar por seguradora diversa, caracteriza-se venda casada, impondo-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.
7.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, sem demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando não comprovada a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor.

3. A restituição de valores decorrentes de cláusula contratual considerada abusiva deve ocorrer de forma simples quando inexistente comprovação de má-fé da instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0509937-08.2013.8.05.0001,
em que figuram como Apelante,
BANCO PAN S.A
,

e, como Apelado,
ELIEZER BIANCHI VILELLA.

Acordam os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça